Tribunal: STF
Processo: Rcl 79578
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por João Guilherme Cramer Flores contra acórdão proferido pela 4ª Relatoria da 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no processo nº 5058144-87.2018.8.21.0001, que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo Reclamante.



    O reclamante alega que o acórdão reclamado descumpriu o Tema 784/STF. A justificativa para tal alegação é que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul não reconheceu o direito à nomeação do reclamante, mesmo havendo vagas abertas durante a validade do concurso e uma suposta recusa imotivada da administração em realizar a nomeação.



    É o relatório. Decido. 



    Verifico obstáculo processual que impede o conhecimento da reclamação. 



    É inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, II, §5º, CPC).



    No caso, não há prova da interposição de recurso extraordinário contra o acórdão reclamado, muito menos do agravo interno contra a decisão de sua inadmissão. 



    Diante da ausência de prova do esgotamento das instâncias ordinárias, não é possível o conhecimento da reclamação (art. 988, II, §5º, CPC). Conforme decidido por esta Corte na Rcl 24.686-ED-AGR, rel. Min. Teori Zavascki, "se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC".



    Por essa razão, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente